Tribunal: TJES
Processo: 5028609-90.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028609-90.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A e outros
RECORRIDO: ANDRE LUCAS MIRANDA DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5028609-90.2022.8.08.0048

Recorrente: SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA.

Recorrido: ANDRÉ LUCAS MIRANDA DA SILVA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ALEGA O AUTOR QUE TRABALHA NO SETOR DE EVENTOS E QUE NA ÚLTIMA SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, SE SURPREENDEU COM O BLOQUEIO DE SUA CONTA E DINHEIRO DISPONÍVEL REFERENTE AO FATURAMENTO DAQUELA NOITE DE TRABALHO NO VALOR DE R$ 11.972,93 (ONZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), UMA VEZ QUE, O BLOQUEIO DE ATIVIDADE DE SUA MÁQUINA DE CARTÃO SAFRAPAY E POSTERIORMENTE O CANCELAMENTO DE SUA CONTA SE DEU SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO OU EXPLICAÇÃO. INFORMA QUE, AO TOMAR CIÊNCIA DO OCORRIDO PROCUROU OS MEIOS DE ATENDIMENTO DA REQUERIDA E TENTOU RESOLVER O OCORRIDO, SENDO INFORMADO QUE O CADASTRO DO REQUERENTE FORA CANCELADO POR SUPOSTA FRAUDE E ATITUDES SUSPEITAS, PORÉM ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO SURTIU NENHUM EFEITO, NÃO LOGRANDO ÊXITO NA RESOLUÇÃO DA DEMANDA DE FORMA EXTRAJUDICIAL. ADUZ AINDA QUE, VEM PERDENDO BOA PARTE DOS CLIENTES QUE BUSCAM SEUS PRODUTOS, POIS A GRANDE MAIORIA FAZ USO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. INFORMA O REQUERENTE, POR FIM QUE, NÃO CONSEGUIU PAGAR TODOS OS TRABALHADORES DE EVENTO, POR TER O DINHEIRO DO CAIXA SIDO BLOQUEADO. DIANTE DO EXPOSTO, VEM PERANTE ESTE JUÍZO, REQUERER, ALÉM DE OUTRAS PRETENSÕES VEICULADAS NA INICIAL, QUE LIMINARMENTE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A PROMOVER A LIBERAÇÃO DOS VALORES RETIDOS E O DESBLOQUEIO DA MÁQUINA DE CARTÃO PARA QUE POSSA VOLTAR A REALIZAR SUAS VENDAS. NO MÉRITO, ROGA PELA LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO, A PAR DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, AS REQUERIDAS ARGUEM, EM PRELIMINAR, A NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NO MÉRITO, SUSTENTA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS E QUE O BLOQUEIO OCORREU ANTE A “VERIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES BEM ACIMA DO ESPERADO PARA UM SEGMENTO DIGITAL”. TRAZ QUE O BLOQUEIO TEMPORÁRIO FOI PARA APURAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES EM TRANSAÇÕES, E, POSTERIORMENTE, O EMISSOR DO CARTÃO REPORTOU 12 TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS, RESSALTANDO, AINDA, QUE AS VENDAS APONTADAS NÃO POSSUEM NOTA FISCAL. POR FIM, AFIRMA QUE RESTA UM SALDO DE R$ 231,02, RAZÃO PELA QUAL PLEITEIA A IMPROCEDÊNCIAS DOS PEDIDOS INAUGURAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE
, os pedidos autorais para determinar às Requeridas que promovam, definitivamente, a liberação dos valores bloqueados e que não foram cancelados por fraude (ID’s 21690653 e 22262415 – fl. 04), bem como, promovam a liberação da conta do Requerente para movimentações, razão pela qual
ratifico a decisão de ID 21710482.
Condeno os Requeridos, solidariamente, a indenizarem o Autor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e a acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA, ORA GUERREADA, DECIDINDO, ASSIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO COM A CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.
(6). DO MÉRITO.

TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. PARA O ACOLHIMENTO DE PLEITO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SÃO NECESSÁRIAS PROVAS DO ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O PREJUÍZO SOFRIDO. NO CASO
SUB EXAMINE
, SOBEJA-SE INCONTROVERSO O FATO DE QUE O REQUERIDO/RECORRENTE, POR ALEGADAS RAZÕES DE PROCEDIMENTOS INTERNOS DE SEGURANÇA, BLOQUEOU A CONTA BANCÁRIA E MÁQUINA DE CARTÃO DO RECORRIDO, SOB O ARGUMENTO DE “APURAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES EM TRANSAÇÕES” RETENDO POR LONGO PERÍODO A IMPORTÂNCIA DE R$ 11.972,93. POIS BEM.
CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ, O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANOS MORAIS, TODAVIA,
IN CASU
, CONSIDERANDO QUE APÓS DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERAS INTENTADAS PELO AUTOR JUNTO À RÉ, E SOMENTE QUANDO ACIONADO JUDICIALMENTE PELO AUTOR, O REQUERIDO PROCEDEU COM A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RETIDA AO CONSUMIDOR, TENHO QUE A RETENÇÃO DOS VALORES DA CONTA DO RECORRIDO FORA INDEVIDA E APTA A ENSEJAR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. LOGO, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE HOUVE EVIDENTE VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE, QUE, CONFORME MENCIONADO EM OUTROS JULGADOS, SOBRETUDO EM CASOS DE FRAUDES PERPETRADAS POR TERCEIROS EM APLICATIVOS DAS INSTITUIÇÕES, ESTAS SEMPRE ALEGAM, QUANDO EM SEU PROVEITO, A ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA COMO SENDO UMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, MAS NÃO ASSUMEM A MESMA POSTURA EM SEU DESFAVOR, QUANDO, POR EXEMPLO, OCORRIDA UMA NÍTIDA OPERAÇÃO DESTOANTE DA PRÁTICA DO CONSUMIDOR, NÃO ACIONAM OS MESMOS MECANISMOS PARA SE EVITAR O PREJUÍZO. ADEMAIS,
MESMO HAVENDO DISPOSIÇÃO CONTRATUAL PREVENDO O BLOQUEIO DE SALDO QUANDO HOUVER SUSPEITA DE FRAUDE, TAL NÃO SE APROVEITA AO RÉU/RECORRENTE, MORMENTE CONSIDERANDO QUE HOUVE O BLOQUEIO TOTAL SOBRE MONTANTE DISPONÍVEL NA CONTA DO RECORRIDO, ENQUANTO OS VALORES EM ANÁLISE TOTALIZAVAM APENAS R$ 646,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS).
DESSARTE, AINDA QUE O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, NÃO SE MOSTRE SUFICIENTE A CONFIGURAR DANOS MORAIS, NO CASO EM APREÇO, A CONDUTA DO DEMANDADO EM BLOQUEAR A CONTA E OBSTAR A LIBERAÇÃO DOS VALORES PENDENTES, AUFERIDOS PELO RECORRIDO À TÍTULO DE VENDAS, POR PRAZO DEMASIADAMENTE LONGO, NO ESCOPO DE AGUARDAR EVENTUAL APURAÇÃO DE TRANSAÇÕES, CARACTERIZA ABUSIVA RESTRIÇÃO DE CRÉDITO, A QUAL, ALIADA À DESÍDIA À RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO, ENSEJA EM REPARAÇÃO MORAL (INTELIGÊNCIA ART. 5º, INCISO X, DA CF/88). LOGO, SOBEJA CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO PELO BLOQUEIO INTEGRAL DE VALORES A RECEBER DO RECORRIDO, VEZ QUE TRANSFERIU À ESTE OS RISCOS INERENTES À SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
PORTANTO A MEU VER, A SENTENÇA PROFERIDA NÃO CARECE DE REFORMA, VISTO QUE OS VALORES ARBITRADOS MANTIVERAM-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
QUANTUM
MANTIDO
EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA
. (8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)